Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DEMONSTRADA. COMPROMISSO PARTICULAR QUE CONSTITUI TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO PODE SUBSISTIR.
I. Constitui título executivo extrajudicial “Compromisso Particular pela Regularização Fundiária” subscrito pelo devedor e por duas testemunhas, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Demonstrado pelo exequente o cumprimento da obrigação de regularização do loteamento e a inércia do executado quanto à lavratura da escritura pública de compra e venda, não pode subsistir o indeferimento da petição inicial que atende aos requisitos substanciais para a execução de obrigação de fazer inscritos nos artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil.
III. Recurso provido.